Tribunal: STF
Processo: RE 1526097
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da União.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que, “em que pese o recurso extraordinário da União ter requerido o reconhecimento da vinculação das verbas do FUNDEB aos gastos com educação, nos termos do art. 60 do ADCT, a decisão embargada não se manifestou sobre o tema.”  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Entretanto, isto não altera o dispositivo da decisão embargada, uma vez que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    (ARE 1.387.030-AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça)



    Ademais, o acórdão recorrido não abordou a questão referente à vinculação de receitas do fundo com gastos em educação, de modo que, neste ponto, o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 06 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente